Tribunal: TJSP
Processo: 1004775-28.2022.8.26.0048
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – Honorários advocatícios – Possibilidade de fixação com base no valor da causa, sobretudo porque não houve impugnação no tempo oportuno – Questão preclusa – Decisão aclarada – Embargos acolhidos, sem efeitos infringentes.